Tribunal: CARF
Processo: 10880.683683/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683683/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
BAYER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS
E IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
Não comprovado, por meio de documentos hábeis e idôneos, o direito
creditório invocado, não há como se homologar a compensação declarada, para
a qual há a exigência de comprovação de liquidez e certeza, conforme art. 170
da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos
Nunes que propunham a realização de diligências.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683683/2009-69
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.683683/2009-69

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-55.273,
de 13 de fevereiro de 2014, por meio da qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada (fls. 83/91).
O presente processo decorre da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp) no 32733.51358.101006.1.3.04-2367 (fls. 2/4), por meio da qual a Recorrente
compensou suposto pagamento indevido ou a maior que o devido a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) referente ao período de apuração de agosto de 2006, no valor de R$
117.573,10, com débito de sua responsabilidade.
O direito creditório invocado não foi reconhecido no Despacho Decisório de fl. 5,
posto que o pagamento que lhe daria origem, no valor de R$ 1.468.007,70, estaria inteiramente
alocado a débito confessado pelo sujeito passivo.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 9/16), na qual sustenta que:
(i)
apurou, em relação ao período de apuração de agosto de 2006, débito a
título de IRRF, no montante de R$ 1.468.007,70, no qual estariam
inclusos, dentre outros, os valores relativos aos empregados Shidue
Ishitani, Onildo Bonetti e Maria Luzia Vieira, que totalizariam R$
117.573,10;
(ii)
os referidos empregados teriam impetrado Mandado de Segurança
visando ao afastamento do Imposto de Renda sobre verbas
indenizatórias, o que teria levado à determinação de depósito judicial
das importâncias acima tratadas;
(iii)
teria ocorrido, então, o pagamento do IRRF e o depósito judicial das
mesmas quantias, implicando a duplicidade, de modo que se valeu do
referido crédito para a compensação realizada por meio da DComp
tratada no presente processo administrativo;
(iv)
a ausência de reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa decorreria da ausência de retificação da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na qual deveria ter
sido informada a suspensão por medida judicial da quantia depositada
em juízo;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.683683/2009-69

(v)
além disso, por equívoco, não foi informada na DCTF relativa ao mês
de setembro de 2006 a compensação realizada;
(vi)
não obstante os equívocos praticados, dever-se-ia prestigiar a verdade
material, com a retificação de ofício das citadas declarações e o
reconhecimento do seu direito creditório.
Na decisão de primeira instância, não se reconheceu o direito creditório invocado
pela Recorrente, já que a “extinção do débito por meio do depósito judicial ocorre com o trânsito
em julgado da decisão judicial bem como com a conversão em Renda da União dos valores ora
questionados”. Assim, não constando dos autos a comprovação de que os depósitos judiciais
realizados pela Recorrente teria sido convertidos em renda da União, não haveria como
reconhecer o direito creditório invocado.
Além disso, a Declaração de Compensação não traria nenhuma informação de que
o crédito compensado seria proveniente de depósito judicial; e seria imprescindível a
demonstração, por meio da escrituração contábil da Recorrente, da ausência de utilização do
crédito pleiteado em compensações realizadas em períodos posteriores.
Por fim, as decisões administrativas e judiciais invocadas pela Recorrente “não
são passíveis de serem estendidos genericamente ao caso concreto”, eis que vinculadas “aos
fatos e as partes envolvidas naqueles litígios”. A par disso, os fatos narrados e as meras
alegações da Recorrente não teriam força de verdade material capaz de comprovar o direito
creditório compensado.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO A MAIOR.
Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada a sua
liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de inconsistências é feita por meio da
apresentação de prova hábil e idônea.
Após a ciência (fls. 96/97), foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 99/106,
no qual a Recorrente, além de repetir o já alegado, defende que:
(i) seria mero agente arrecadador do IRRF e não contribuinte do referido tributo,
de modo que seu direito creditório decorreria da mera duplicidade de
desembolso do IRRF (por meio do pagamento e pelo depósito judicial) e
independeria do resultado da ação judicial movida pelos contribuintes (seus
ex-empregados);
(ii) que, caso ao final dos processos judiciais os sujeitos passivos sagrem-se
vencedores, as importâncias depositadas serão por eles levantadas; caso
contrário, os valores serão convertidos em renda da União;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.683683/2009-69

(iii) os documentos acostados aos autos seriam suficientes para comprovar a
referida duplicidade e a origem do seu crédito, de modo que entendimento que
não o reconhecesse configuraria enriquecimento ilícito do Estado, em
detrimento do princípio da verdade material;
(iv) caso haja dúvidas quanto à inserção do IRRF depositado no IRRF pago, deve
haver a conversão do julgamento em diligência, para tal averiguação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 19 de agosto de 2015 (fls. 96/97), e apresentou o seu Recurso, em 04 de setembro
do mesmo ano (fl. 99), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradoras da pessoa jurídica, devidamente
constituídas nos autos (fl. 121/122).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
combinado com o art. 1o da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO
Em primeiro lugar, há que se reconhecer a procedência da tese defendida pela
Recorrente. Caso comprovada a duplicidade (recolhimento do IRRF retido acompanhado do
depósito judicial do mesmo montante), o seu direito creditório independe do resultado das ações
judiciais movidas pelos seus ex-empregados e da conversão em renda da União.
É que, como bem defendido na peça recursal:
(i) se ao final do processo os sujeitos passivos sagrarem-se vencedores,
reconhecendo-se que determinadas verbas tem caráter indenizatório e não se
sujeitam ao IRRF, as importâncias depositadas serão por eles levantadas;
(ii) caso os sujeitos passivos não saiam vencedores da demanda, sendo válida a
incidência do IRRF, os valores dos depósitos judiciais serão convertidos em
renda à União.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.683683/2009-69

Cabe, portanto, o exame das provas reunidas nos autos, de modo a se averiguar se
há, de fato, a comprovação da duplicidade alegada pela Recorrente.
Às fl. 42, há a comprovação do recolhimento, em 08/09/2006, no valor de R$
1.468.007,70, a título de IRRF (código de receita 0561), relativo ao período de apuração de
31/08/2006.
Às fls. 44/66, documentos diversos relativos ao Mandado de Segurança no
2006.61.00.019296-2, impetrado por Shidue Matuoka contra o Delegado da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo e à rescisão do contrato de trabalho entre o referido
impetrante e a Recorrente. A partir dos referidos elementos de prova, constata-se que não há
ordem judicial para o depósito do IRRF incidente sobre férias indenizadas e férias indenizadas
proporcionais e respectivos abonos constitucionais de 1/3, mas tão-somente determinação para
que o referido valor não seja recolhido aos cofres públicos, mas entregue ao Impetrante (fl. 55).
Por outro lado, há decisão judicial proferida, em 11/09/2006, no Agravo de Instrumento no
2006.03.00.089786-3, com a determinação para que a Recorrente deposite judicialmente o IRRF
incidente sobre a verba denominada “gratificação III” (fl. 48). O depósito teria sido realizado, em
18/09/2006, no montante de R$ 52.602,00 (fls. 44/46).
Por semelhante modo, às fls. 67/74, documentos diversos relativos ao Mandado de
Segurança no 2006.61.00.019016-3, impetrado por Onildo Bonetti contra o Delegado da Receita
Federal de Administração Tributária em São Paulo. A partir dos referidos elementos de prova,
constata-se que, neste caso, há ordem judicial, emitida em 01/09/2006, para o depósito do IRRF
incidente sobre “férias indenizadas e respectivo terço constitucional, gratificação de férias,
tempo de casa e gratificação III” (fl. 71). O depósito teria sido realizado, também em
18/09/2006, no montante de R$ 39.744,38 (fls. 67/68).
Por fim, às fls. 72/77, documentos diversos relativos ao Mandado de Segurança no
2006.61.00.019017-5, impetrado por Maria Luzia Vieira contra o Delegado da Receita Federal
de Administração Tributária em São Paulo e à rescisão do contrato de trabalho entre a referida
impetrante e a Recorrente. A partir dos referidos elementos de prova, constata-se que, neste caso,
há ordem judicial, emitida em 01/09/2006, para o depósito do IRRF incidente sobre “férias
indenizadas e respectivo terço constitucional, gratificação de férias, tempo de casa e gratificação
III” (fl. 76). O depósito teria sido realizado, em 18/09/2006, no montante de R$ 18.715,70 (fls.
72/73).
Como alertado pela decisão recorrida, porém, não há comprovação nos autos do
“erro mencionado pela contribuinte quanto ao pagamento em duplicidade”, já que não restou
demonstrado que o pagamento realizado, no montante de R$ 1.468.007,70, incluiu os valores
depositados em juízo.
A Recorrente afirma tal fato e alega que, quando comunicada do dever de efetuar
os depósitos judiciais das quantias, já havia realizado o recolhimento por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Conforme datas acima destacadas, tal assertiva
somente é verídica em relação ao processo judicial movido pelo ex-empregado Shidue Ishitani.
Quanto aos outros dois ex-empregados, a Recorrente foi intimada da ordem de promover o
depósito judicial antes do recolhimento via DARF, de modo que teria tempo para realizar a
exclusão de tais valores.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.683683/2009-69

Ademais, como não houve a retificação da DCTF, o valor do débito confessado a
título de IRRF coincide com o montante recolhido. Ainda que se admita a possibilidade de
superar a ausência de retificação, era essencial a comprovação do erro de fato no preenchimento
da referida declaração.
No Recurso Voluntário, a Recorrente pleiteia que o presente julgamento seja
convertido em diligência, exatamente, para que se analise a sua folha de pagamento, de modo a
verificar se o recolhimento realizado incluiu os valores depositados judicialmente.
Como bem destacado na decisão a quo, era ônus da Recorrente a comprovação da
referida duplicidade. De fato, cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Os elementos de prova reunidos pela Recorrente, contudo, não comprovam a
liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis, conforme o art. 170 do
CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Observe-se que não se pode valer da realização de diligência para a construção,
pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentação recai sobre o contribuinte, que
dele não se ocupou.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.683683/2009-69

direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital